Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARIADNE KETINI COSTA DE ALCANTRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança impetrado contra ato do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. A recorrente alegou ser candidata inscrita em concurso público para o cargo de docente da Universidade do Distrito Federal. Embora aprovada na prova objetiva, não obteve classificação na prova discursiva, na qual obteve nota 8.48 (oito inteiros e quarenta e oito décimos), sendo eliminada do certame. Contudo, a divulgação das notas teria ocorrido de forma imotivada e injustificada, não obstante o dever da Administração Pública em motivar suas decisões. Acresceu que a banca sequer divulgou o “espelho de correção” em contraposição aos princípios da publicidade e motivação dos atos administrativos. Lado outro, a redação da impetrante teria contemplado o que foi requerido pela banca, com a dissertação de teses e soluções satisfatórias, de acordo com a tipologia textual, coesa e coerente com suas ideias e demonstrando conhecimento argumentativo. Embora tenha interposto recurso tempestivo e lastreado em pareceres de professores especialistas, não obteve êxito e sua nota não foi majorada, tendo a banca apresentado resposta padronizada e genérica, bem como intempestiva. Requereu a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora sua convocação para as demais fases do concurso, ainda que na qualidade sub judice, e que tenha direito de participar do curso de formação. Alternativamente, que seja reservada vaga e que haja motivação explícita para o recurso administrativo, determinando ao IADES que majore sua nota para 9,48. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que as supostas ilegalidades não estariam comprovadas e não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as respostas da candidata. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impetração. Requereu “a concessão de liminar, de forma inaudita altera pars, para que seja determinado o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame, até o julgamento do mérito desta causa, em especial, para que possa ser habilitada a participar do curso de formação, e, sendo aprovada, permitir a sua futura nomeação e posse no cargo, reformando a decisão recorrida, uma vez que fora demonstrado, de forma inequívoca, no corpo deste Recurso, a presença dos requisitos legais no presente caso, inclusive a reversibilidade da decisão”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – ARIADNE KETINI COSTA DE ALCÂNTARA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua convocação para as demais etapas de concurso público. Subsidiariamente, pede seja reservada vaga para provimento em caso de acolhimento do pedido. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de concurso público para o cargo de Professor. Foi aprovada na prova objetiva, prosseguindo no certame com correção da prova discursiva. O primeiro avaliador lhe concedeu 9,23 pontos. O segundo avaliador, 7,73, fixando-se a média em 8,48 pontos. Diz que a banca não apresentou nenhum critério de avaliação, nem o espelho de correção. Observa que os avaliadores não indicaram os erros cometidos pela candidata que motivaram a redução da nota. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Diz que a justificativa do recurso foi genérica, sem indicar os fundamentos da nota. Aduz que não foi disponibilizado o espelho de correção e que o recurso carece de motivação adequada. Além disso, a resposta ao recurso foi apresentada com atraso. Acrescenta que sua nota na prova discursiva deve ser majorada para 9,48 pontos. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do concurso público para provimento dos cargos da carreira Magistério Superior do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF. Disputa vaga de professor de educação superior na área História – 40 horas. O concurso público abrange duas etapas. A primeira é composta por duas fases, sendo uma prova objetiva e outra discursiva. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação e avaliação de títulos. A respeito da prova discursiva, assim dispõe o edital: 12 DA PROVA DISCURSIVA 12.1 A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. 12.2 A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela Banca Examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes do conteúdo programático elencados no Anexo I, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. 12.4 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, não sendo permitida a interferência e (ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato com deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no item 8 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IADES devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 12.5 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva do candidato. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato. 12.6 O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na linha identificada com o número 1, na página inicial da folha de texto definitivo da prova discursiva. A falta de observação dessa orientação acarretará a anulação da prova do candidato. 12.7 A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 12.8 A folha para rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para a avaliação pela Banca Examinadora. 12.9 A prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. 12.10 O candidato receberá nota zero na prova discursiva nos seguintes casos: fuga ao tema, texto com quantidade inferior a 20 (vinte) linhas ou ausência de texto e identificação em local indevido. 12.11 Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior. 12.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados e fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas com capacidade analítica e crítica de contextualização dos conteúdos desenvolvidos. 12.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 12.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 12.15 Para o texto dissertativo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 12.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 12.17 É facultado ao candidato anular, por meio de um traço horizontal, parte do texto transcrito para a folha de texto definitivo. 12.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). 12.19 Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver PPD &lt; 0,00. 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00. Na divulgação do resultado preliminar da prova discursiva, o primeiro avaliador lhe conferiu a seguinte pontuação: TX (1) - 2,50; AR (1) – 2,50; CC (1) – 2,50; EC (1) – 2,00; NE (1) – 4; TL (1) – 30; DCE (1) – 9,50; e PPD (1) – 9,23. As notas do segundo avaliador, por sua vez, foram: TX (1) - 2,00; AR (1) – 2,00; CC (1) – 2,00; EC (1) – 2,00; NE (1) – 4; TL (1) – 30; DCE (1) – 8,00; e PPD (1) – 7,73. A autora aponta ilegalidade na atuação da banca examinadora, aduzindo que não foi apresentado espelho da correção da prova. Não obstante, não consta no edital qualquer previsão indicativa de que será fornecido ao candidato o espelho com a correção da prova discursiva. A divulgação da nota já traz especificado o grau atribuído pelos avaliadores em cada um dos quesitos definidos no edital para correção. A requerente teve acesso ao espelho da prova, no qual constam algumas marcações que orientam o critério adotado pelos avaliadores. Contudo, não há como reconhecer direito líquido e certo do candidato a receber espelho da correção, com a justificativa pormenorizada dos avaliadores a respeito da nota atribuída, por falta de previsão específica no instrumento normativo. A impetrante também alega nulidade no julgamento do recurso administrativo, sustentando que a justificativa apresentada foi genérica e inadequada. O recurso administrativo interposto pela candidata abordou diversos aspectos da correção da prova discursiva. As respostas apresentadas pela banca constam em ID 148457437, com os seguintes fundamentos: Quesito: CC Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois os recursos coesivos não foram utilizados com qualidade e diversificação suficientes para se obter nota melhor nesse quesito. A nota não será majorada. Nota Final: Nota mantida Quesito: EC Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois, nesse quesito, espera-se que o candidato, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, proponha uma intervenção com o objetivo de propor estratégias para situações abordadas por um determinado tema. Na redação, o candidato não apresenta encadeamento de ideias que deveria culminar em uma proposta de intervenção objetiva, de modo a concluir o texto de forma coesa, coerente e fundamentada. No texto, não se avaliou a quantidade de proposta, mas a qualidade apresentada. Uma proposta bem elaborada expõe elementos, meios, ação, agente, detalhamento, todos apresentados com fundamentação e qualidade. Portanto a intervenção foi desenvolvida de forma insuficiente e não apresenta solidez suficiente para obter nota melhor nesse quesito. A nota não será majorada. Nota Final: Nota mantida Quesito: TX Resposta: Indeferido Justificativa: O recurso foi indeferido, pois, nesse quesito, o candidato, com excelência, deve realizar a defesa de ideias acerca do tema “metodologias ativas, autonomia discente e consciência democrática na aprendizagem”, extrapolando os textos motivados e os textos apresentados na prova. O tema precisa ser desenvolvido em sua plenitude, o que indica que não pode ficar somente na seara das metodologias ativas. Além disso, o tema deve ser abordado de forma ampla, ligando cada parágrafo para respeitar a harmonização redacional exigida em um texto. Nesse quesito, também, avalia-se a capacidade do participante de abordar, em seu texto, todos os elementos da proposta. O candidato não desenvolveu a proposta de forma satisfatória e não apresentou qualidade suficiente para obter nota melhor nesse quesito. O desenvolvimento não apresenta qualidade suficiente para se obter nota melhor nesse quesito. A nota não será majorada. Nota Final: Nota mantida Os textos acima reproduzidos indicam que a banca examinadora analisou e decidiu o recurso administrativo de forma regular, abordando todos os aspectos tratados no apelo e apresentando justificativa adequada e satisfatória para sustentar a manutenção da nota. Em síntese, manteve-se a avaliação da prova discursiva, afastando-se a possibilidade de revisão da nota, com ponderação vinculada às razões expostas pela candidata. A respeito da alegação de que a resposta ao recurso veio com atraso, trata-se de questão sem relevância, na medida em que a requerente teve acesso ao resultado do julgamento antes do advento da próxima etapa. Por fim, sobre a alegação de que a requerente tem direito à revisão da nota, trata-se de tema sobre o qual não cabe análise neste mandado de segurança. Não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, resta inviabilizado nesta ação o reexame do conteúdo da prova discursiva, para fins de revisão da nota obtida pela candidata. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Em se tratando de concessão de efeito ativo em agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança, sua concessão pressupõe a reanálise dos pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Primeiramente, insta consignar que a alegada intempestividade da resposta da Banca Examinadora ao recurso administrativo da impetrante não guarda nenhuma relevância para a solução da controvérsia. Cuida-se, quando muito, de mera irregularidade, sem que se tenha demonstrado qualquer prejuízo para a candidata. De igual forma, a alegação de que a Banca Examinadora deixou de disponibilizado o espelho de correção da prova também não comporta acolhida nesse juízo sumário. A impetrante não demonstrou nos autos que sequer solicitou esse documento, tanto menos a negativa por parte da Banca Examinadora. Chama à atenção o fato de o recurso administrativo não fazer qualquer referência à suposta ilegalidade por ora ventilada. Ou seja, somente diante do revés na decisão do recurso, manifestou-se insurgência em face de suposta falta de disponibilização do espelho de correção, mas como não poderia deixar de ser, sem a devida comprovação de que houve a respectiva solicitação. Por fim, toda a argumentação que se segue cuida de questionar os critérios de avaliação da Banca Examinadora e em claro confronto com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 485, de Repercussão Geral, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (RE 632853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe-125 divulgado 26-06-2015 publicado 29-06-2015). Somente diante de clara distinção ou superação do entendimento firmado pela Corte Suprema, se poderia aventar a possibilidade de concessão de liminar monocraticamente, mas no caso toda a discussão envolvendo a tutela provisória e revisão do decisum deve ser confiada ao Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça a manifestar se há interesse em intervir no feito (art. 12, da Lei 12.016/2009) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator